Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710734-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE LIRA MACHADO, MARBENE BERNARDO LIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 58200958 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0709264-64.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Impugna a devedora o presente cumprimento de sentença sob a alegação de que os credores não ostentariam legitimidade para postular o pagamento dos danos morais fixados na ação coletiva de n.o 2015.01.1.136763-2 (0039812-55.2015.8.07.0001), que tramitou perante a 22.a Vara Cível de Brasília/DF, porque não teriam se desincumbido de demonstrar que residem no imóvel, de forma que não se enquadraria dentre as 120 famílias reconhecidas como prejudicadas. Argumenta, ainda, que tendo os exequentes deduzido ações individuais escudadas no negócio jurídico havido entre as partes (0032761-09.2014.8.07.0007 – 2a Vara Cível de Taguatinga/DF e 0018423-42.2014.8.07.0003 – 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF) sem formular a pretensão indenizatória ora exequenda, a faculdade processual aqui exercida estaria alcançada pela preclusão. Sobreleva, por fim, que os efeitos do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 não alcançariam a esfera jurídica dos credores porque estes não teriam se desincumbido de atender ao disposto no artigo 104 do CDC, requerendo a suspensão das ações individuais por eles manejadas em desfavor da ré. Razão, contudo, não lhe assiste. Da leitura do provimento jurisdicional exequendo, qual seja, o acórdão que decidiu o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação coletiva de n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante a 22.a Vara Cível de Brasília/DF, depreende-se que o TJDFT condenou a devedora ao pagamento de R$20.000,00 em favor de cada família afetada pela atitude recalcitrante daquela parte. Diante desse contexto, não merece prosperar a tese da devedora no sentido de que apenas as famílias que residem no edifício Altos de Taguatinga II estariam legitimadas para pleitear o pagamento da indenização fixada pelo TJDFT, uma vez que o abalo na personalidade dos lesados pelas condutas perpetradas pela executada perpassa a condição de moradores dos adquirentes que deixaram de receber a totalidade do que teriam adquirido. Outrossim, cotejando os elementos de convicção que instruem o presente processo com os provimentos jurisdicionais definitivos proferidos nos feitos de n.o 0032761-09.2014.8.07.0007 e n.o 0018423-42.2014.8.07.0003 , que tramitaram, respectivamente, perante a 2a Vara Cível de Taguatinga/DF e o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, emerge que as pretensões neles deduzidas, quais sejam, a revisão do contrato celebrado entre as partes nos tópicos pertinentes ao termo inicial da fluência do prazo para a entrega do imóvel seu objeto e à cobrança das taxas de assessoria imobiliária (SATI) e de administração de contrato, bem como a condenação da ora ré ao pagamento: a) de indenização, a título de lucros cessantes, pelo atraso na entrega daquele bem; b) dos tributos e encargos condominiais pertinentes ao imóvel em questão até a data de sua efetiva entrega; e, c) de encargos moratórios contratuais invertidos, não guardam relação com os vícios construtivos e ausência de espaços previstos em publicidade verificados no empreendimento Altos de Taguatinga II que deram ensejo à condenação exequenda, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese esposada pela devedora no sentido de que a existência de sentenças transitadas em julgado nas aludidas ações individuais obstaria a exigibilidade do crédito constituído em favor dos exequentes na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 a fim de minorar os danos morais por eles suportados. Assim, e porquanto extrapola os lindes da competência deste Juízo interpretar as injunções emanadas do TJDFT de forma a mitigar seus efeitos e/ou restringir sua eficácia, INDEFIRO a impugnação de id. 36750861. Preclusa esta decisão, intimem-se os exequentes para que promovam o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora" (ID 58200958 - Pág. 1-2). Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Alega que a r. decisão não teria enfrentado as matérias invocadas pela agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, logo o ilustre Juízo a quo teria ferido o dever de fundamentação do artigo 486, §1o, do CPC. Quanto ao mais, insiste nos argumentos rejeitados pela r. decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois haveria iminente adoção de atos expropriatórios. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. DA COMPETÊNCIA O serviço de autuação de processos originários lavrou certidão nos autos (ID 15854696 - Pág. 1) mencionando uma possível prevenção da eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA em razão do AI 0710717-63.2020.8.07.0000. Analiso a prevenção aventada na r. certidão. O presente agravo foi tirado dos autos do cumprimento de sentença n° 0709264-64.2019.8.07.0001. O AI 0710717-63.2020.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, foi tirado dos autos do cumprimento de sentença no 0726838-03.2019.8.07.0001. Os dois cumprimentos de sentença têm por origem a Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que tramitou no ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. A sentença proferida na referida ação coletiva condenou a empresa agravante a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento denominado "Altos da Taguatinga II". Na origem, as ações de execuções individuais estão sendo distribuídas de forma aleatória, e não por dependência à Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 que ensejou a execução. A aleatoriedade está de acordo com a jurisprudência da Corte: "1. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, conforme excepciona o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT" (Acórdão 1234580, 07260473720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020 – grifei). Logo, se as ações de execuções individuais devem ser distribuídas de forma aleatória, e não por dependência à aquela que proferiu a sentença que ensejou a execução, não há prevenção dos recursos interpostos nessas execuções. Ante o exposto, admito a competência da Sexta Turma para julgamento do presente recurso. DA LIMINAR Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria manifestação judicial impõe a preclusão da matéria no seguinte trecho: Preclusa esta decisão, intimem-se os exequentes para que promovam o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora" (ID 58200958 - Pág. 1-2). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator